Tribunal: TJBA
Processo: 8022057-55.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022057-55.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JANETE DE ARAUJO GOES

Advogado(s)
:
REBECA DE ARAUJO GOES E MENDES, ELIANA MARIA VENTURA JAMBEIRO

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM DO BOSQUE e outros (3)

Advogado(s)
:
ANIBAL DE SENNA PAIM, MANDYRA DE OLIVEIRA RAMOS, MANDYRA DE OLIVEIRA RAMOS, MANDYRA DE OLIVEIRA RAMOS, MAURICIO DANTAS GOES E GOES

ACORDÃO

Ementa:

Direito Civil e processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Pedido liminar para suspender leilão de imóvel. Ação de usucapião julgada improcedente. Indeferimento da tutela de urgência. Decisão mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em embargos de terceiro para suspender leilão de imóvel, sob alegação de posse de boa-fé e de existência de ação de usucapião ainda pendente de trânsito em julgado.

II. Questões em discussão

2. Verificar se há elementos que impeçam o prosseguimento dos atos executórios sobre o imóvel que a agravante alega ter usucapido.

III. Razões de decidir

3. A sentença de improcedência na ação de usucapião, confirmada em grau recursal, afastou a alegação de
animus domini
da agravante, reconhecendo que sua posse é decorrente de contrato de locação, o que impossibilita a aquisição da propriedade por usucapião, conforme art. 1.238 do CC.

4. O imóvel objeto do litígio encontra-se em execução para satisfação de dívida judicialmente reconhecida e respaldada por decisões transitadas em julgado, o que afasta o argumento de que o leilão seja arbitrário ou ilegítimo.

5. Embora a agravante sustente vulnerabilidade social e condição de idosa e deficiente visual, tais elementos devem ser ponderados com o direito dos credores à execução de dívida judicialmente reconhecida, conforme os princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica.

6. Não subsiste pendência jurídica na ação de usucapião que impeça o prosseguimento dos atos executórios, nos termos do art. 11 da Lei nº 10.257/2001.

IV. Dispositivo e tese

7. A
gravo de instrumento improvido. M
anutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, considerando a perda superveniente dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência requerida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Agravo de Instrumento nº 8022057-55.2023.805.0000
, em que figuram como agravante
JANETE DE ARAÚJO GÓES
e agravados
LINDA RENNIE DE ARAGÃO SANTANA e OUTROS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.